Tribunal: TJDFT
Processo: 0744909-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744909-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DAS NEVES SOUZA AGRAVADO: ESSENCIAL ODONTOMED LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos das Neves Souza contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de adjudicação do veículo sem que os débitos anteriores fossem atribuídos a ele. O agravante sustenta que a adjudicação constitui forma originária de aquisição, de modo que a transferência de encargos pretéritos ao adjudicante é ilegítima. Invoca os arts. 876 e 908, § 1o, do Código de Processo Civil, o art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e o Tema Repetitivo no 1.134 do Superior Tribunal de Justiça para defender que os débitos se sub-rogam no valor da expropriação e permanecem sob responsabilidade da executada. Alega que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da execução, da legalidade tributária, da menor onerosidade ao credor e da economia processual. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a adjudicação do bem, determinar a desvinculação dos débitos junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e permitir a transferência da titularidade para ele, livre de ônus. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à adjudicação sem assunção de débitos anteriores. Preparo efetuado (id 77314467). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O agravante sustenta, em síntese, que a adjudicação constitui forma originária de aquisição, razão pela qual os débitos tributários e administrativos anteriores ao ato expropriatório não devem ser transferidos ao adjudicante. A arrematação e a adjudicação são formas distintas de aquisição da propriedade em processo executivo. A diferenciação é relevante para fins de responsabilidade pelos débitos anteriores. A arrematação é a compra de um bem penhorado realizada por meio de hasta pública (leilão judicial) em que o maior lance é aceito e o bem é transferido ao arrematante, que recebe o bem livre de ônus anteriores, como hipotecas, penhoras e até débitos tributários. Isso ocorre porque valor pago na arrematação sub-roga os débitos existentes, ou seja, é utilizado para quitar as dívidas do executado, inclusive com o fisco. A adjudicação é um ato judicial pelo qual um bem penhorado em processo de execução é transferido diretamente ao credor como forma de pagamento da dívida, sem necessidade de leilão ou hasta pública. Embora seja considerada originária, pois decorre de decisão judicial e não de contrato com o antigo proprietário, não possui os mesmos efeitos liberatórios da arrematação. Como não há pagamento de preço, os débitos anteriores não são sub-rogados. Isso significa que o adjudicante pode ser responsabilizado pelas dívidas existentes, especialmente aquelas de natureza propter rem, como tributos e taxas condominiais. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Discute-se nos autos se o credor-exequente (adjudicante) está dispensado do pagamento dos tributos que recaem sobre o imóvel anteriores à adjudicação. 2. Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo a analogia ser aplicada na forma pretendida pelo acórdão recorrido, pois a adjudicação pelo credor com dispensa de depósito do preço não pode ser comparada a arremate por terceiro. 3. A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária, de modo que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Precedentes: REsp 1.188.655/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2010; AgRg no Ag 1.225.813/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8.4.2010; REsp 909.254/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma DJe 21.11.2008. 4. O adquirente só deixa de ter responsabilidade pelo pagamento do débitos anteriores que recaiam sobre o Bem, se ocorreu, efetivamente, depósito do preço, que se tornará a garantia dos demais credores. De molde que o crédito fiscal perquirido pelo fisco é abatido do pagamento, quando da praça, por isso que, encerrada a arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade. 5. Por sua vez, havendo a adjudicação do imóvel, cabe ao adquirente (credor) o pagamento dos tributos incidentes sobre o Bem adjudicado, eis que, ao contrário da arrematação em hasta pública, não possui o efeito de expurgar os ônus obrigacionais que recaem sobre o Bem. 6. Na adjudicação, a mutação do sujeito passivo não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos tributos do imóvel adjudicado, uma vez que a obrigação tributária propter rem (no caso dos autos, IPTU e taxas de serviço) acompanha o Bem, mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel (arts. 130 e 131, I, do CTN). 7. À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009, "os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel." Recurso especial provido. (REsp n. 1.179.056/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 7/10/2010, DJe : 21/10/2010) TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. ADJUDICAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em se tratando de adjudicação de bens a jurisprudência do STJ, firmada pela Primeira Seção, em 25.11.2009, no julgamento do REsp no 1.073.846/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973, restou pacificada no sentido de que a obrigação tributária, quanto ao IPTU, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel, exegese que encontra reforço na hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista nos artigos 130 e 131, I, do CTN. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.898.562/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/5/2021, DJe: 26/5/2021) O Tema Repetitivo no 1.134 do Superior Tribunal de Justiça representa uma evolução jurisprudencial em relação aos julgados supramencionados sobre a responsabilidade do arrematante por débitos tributários prévios à arrematação. Ele reforça a segurança jurídica do arrematante e diferencia ainda mais a arrematação da adjudicação, especialmente quanto à responsabilidade por débitos tributários anteriores.[1] A adjudicação é ato voluntário do exequente, que opta por receber o bem penhorado como pagamento do crédito. Trata-se de escolha consciente, que pressupõe avaliação dos encargos incidentes sobre o bem. Os débitos tributários que recaem sobre veículos, como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciamento e multas, possuem natureza propter rem, ou seja, vinculam-se diretamente ao bem e não ao antigo proprietário. Essa característica reforça a impossibilidade de desvinculação automática dos débitos por meio de adjudicação, sob pena de prejuízo à Fazenda Pública e violação ao princípio da legalidade tributária. O exequente assume a responsabilidade pelas dívidas que acompanham o veículo ao adjudicá-lo em razão da natureza jurídica da obrigação. Admite-se, contudo, que os valores pagos para a regularização do bem possam ser incorporados ao saldo remanescente da execução, como forma de compensação e para evitar o enriquecimento ilícito do devedor original nos termos do art. 908, § 1o, do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NATUREZA PROPTER REM. DESFAZIMENTO DO ATO JUDICIAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DESSES VALORES COM EVENTUAL OBRIGAÇÃO PELO DETRAN/DF E SECRETARIA DE FAZENDA. ALEGAÇÃO DE ERRO DO JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO COM A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS VALORES NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. (...) 3. Ademais, os débitos tributários anteriores à adjudicação possuem natureza propter rem e acompanham o veículo, de forma que o adquirente assume os referidos débitos, sendo facultado, contudo, o direito de regresso contra o transmitente, mediante a inclusão dos aludidos valores no saldo remanescente da execução ou mesmo em ação autônoma, ante a sub-rogação verificada, à luz do art. 908, § 1o, do CPC, e artigos 347/349 do Código Civil. Precedentes. 4. “O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou”. (Acórdão 1117543, 07012416920188070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018) 5. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1928307, 0713899-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 25/9/2024, DJe: 15/10/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MULTAS DE TRÂNSITO, IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ADJUDICANTE. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. DECISÃO MANTIDA. 1. As multas de trânsito e dívidas de IPVA e DPVAT anteriores à adjudicação são obrigações proter rem e acompanham o veículo, cabendo ao adjudicante quitá-las. 2. Na hipótese de o credor desembolsar o valor necessário à regularização do veículo perante o órgão de trânsito, o valor será integrado ao saldo remanescente da execução, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1744344, 0711328-11.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 10/8/2023, DJe: 30/8/2023) JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de ação de Ação de Cobrança, objetivando a Recorrida reaver os valores pagos à título de IPVA e multas em atraso de carro que obteve através de penhora e adjudicação em ação de cumprimento de sentença contra a recorrente. 2. Verifica-se que o veículo foi adjudicado à recorrida em 08.06.2018 (ID 18225880), sendo os débitos, infrações de trânsito, licenciamento e cotas de IPVA, todos referentes a data anterior à da adjudicação (ID14794222). A recorrida, portanto, necessitou desembolsar R$ 2.232,93 para regularizar a situação do veículo e possibilitar a transferência de propriedade perante o Órgão Fiscalizador de Trânsito. 3. Impende salientar que as parcelas atrasadas de IPVA, licenciamento e multas vencidas e vincendas, de fato, tem natureza propter rem, caracterizando-se pela ambulatoriedade da pessoa do devedor, ou seja, originando-se do veículo e a ele aderindo, independentemente da pessoa do proprietário. Portanto, é indubitável que o adquirente de veículo assume os referidos débitos, sendo facultado, por óbvio, o direito de regresso contra o transmitente. 4. Não prospera, de igual modo, a alegação do recorrente de inadequação da via eleita. No que pese o autor pudesse ter requerido o acréscimo dos valores desembolsados para a regularização do veículo ao saldo remanescente na execução originária, nada impede que o faça em ação autônoma, como a presente. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (...) (Acórdão 1257925, 0738667-33.2019.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 15/6/2020, DJe: 6/7/2020) O Juízo de Primeiro Grau agiu corretamente ao condicionar a adjudicação à assunção dos débitos pendentes. O agravante pode incluir os valores eventualmente pagos no saldo da execução e exercer o direito de regresso contra a agravada. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo no 1.134 do Superior Tribunal de Justiça: Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação.